Tribunal: TJSP
Processo: 1006060-79.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa decorrente de frustração de processo licitatório. Superfaturamento e publicidade indevida apurados pelo Tribunal de Contas do Estado. Ausência de provas produzidas pelos réus passíveis de afastar a pretensão deduzida em juízo. Sanção bem aplicada e proporcional à conduta

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa decorrente de frustração de processo licitatório. Superfaturamento e publicidade indevida apurados pelo Tribunal de Contas do Estado. Ausência de provas produzidas pelos réus passíveis de afastar a pretensão deduzida em juízo. Sanção bem aplicada e proporcional à conduta efetivamente comprovada. Sentença mantida.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.